Tribunal: TJSP
Processo: 2046979-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
r no 105/2001. Decisão preservada.
ARISP E DOI. As pesquisas de imóveis, por meio de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e da ARISP, podem ser realizadas diretamente pela parte interessada, não havendo necessidade de movimentar a máquina judiciária.
INFOJUD E RENAJUD. Pesquisa que não se justifica, pois o processo de conhecimento encontra-se em fase inicial, sendo prematuro o deferimento do pedido, notadamente porque não observado sequer o resultado favorável à autora.
CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Pedido prejudicado, a ser reiterado após o julgamento da questão, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 44).

Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046979-20.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, em sede de tutela de urgência. Ao menos por ora, ausência de elementos que indiquem eventual existência de abuso de personalidade. Desconsideração da personalidade jurídica que não se justifica. Decisão que se mantém.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Medida extrema e excepcional, protegida pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, em sede de tutela de urgência. Ao menos por ora, ausência de elementos que indiquem eventual existência de abuso de personalidade. Desconsideração da personalidade jurídica que não se justifica. Decisão que se mantém.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Medida extrema e excepcional, protegida pela Constituição Federal em seu art. 5o, X, e que só pode ser permitida no caso de interesse público relevante ou para apuração de ocorrência de ilícitos em qualquer fase do inquérito ou processo judicial, nos termos do artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001. Decisão preservada.
ARISP E DOI. As pesquisas de imóveis, por meio de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e da ARISP, podem ser realizadas diretamente pela parte interessada, não havendo necessidade de movimentar a máquina judiciária.
INFOJUD E RENAJUD. Pesquisa que não se justifica, pois o processo de conhecimento encontra-se em fase inicial, sendo prematuro o deferimento do pedido, notadamente porque não observado sequer o resultado favorável à autora.
CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Pedido prejudicado, a ser reiterado após o julgamento da questão, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 44).

Agravo desprovido.